Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754532-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO CRUZ AGRAVADO: MILTON APARECIDO CORREA, RODOLFO ALVES DE LIMA, GERALDA ALVES DE SOUSA, EDINALVA ALVES DE SOUSA, ERIVALDO ALVES DE LIMA, VALDA ALVES DE LIMA CRUZ, ANTONIO ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DE LIMA, ERINAUDO ALVES DE LIMA, PEDRO LIMA JUNIOR, ELIZANGIA ALVES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GUSTAVO CARVALHO CRUZ em face de decisão proferida nos autos da ação ordinária n. 0738332-77.2024.8.07.0003, que indeferiu pedido de medida cautelar para bloqueio de matrícula de imóvel. O pedido liminar foi devidamente analisado em sede de plantão judicial e corretamente indeferido, consoante decisão de ID 67571380, a qual ora ratifico. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator